Tribunal: TJSP
Processo: 2282913-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Cumprimento de sentença. Decisão de indeferimento do pedido de penhora de percentual de remuneração recebida pelo executado sob fundamento de serem verbas impenhoráveis. Insurgência da exequente.
- Possibilidade de penhorar verbas de natureza salarial. Preservação de montante que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Cumprimento de sentença. Decisão de indeferimento do pedido de penhora de percentual de remuneração recebida pelo executado sob fundamento de serem verbas impenhoráveis. Insurgência da exequente.
- Possibilidade de penhorar verbas de natureza salarial. Preservação de montante que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Reiteradas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis. Fase de cumprimento de sentença que teve início em maio/2007.
- Ausência de informações acerca do valor atual da remuneração do executado. Deferimento, desde logo, da penhora, sem fixação do percentual. Na origem, caberá ao juízo a quo expedir ofício dirigido ao empregador do executado, para que informe dados de remuneração mensal, que servirão de base para que o juízo singular estipule o percentual a ser trazido todo mês a depósito judicial, a título de penhora.
RECURSO PROVIDO, com determinação.